Tribunal: TJPA
Processo: 0800680-76.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800680-76.2019.8.14.0015

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ELY MENDONCA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
0800680-76.2019.8.14.0015

ORIGEM: 1ª VARA CÍVIL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL-PA

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/PA 13.846-A

AGRAVADO:
ELY MENDONCA DA COSTA

ADVOGADO: JULIA YASMIN MONTEIRO MAUES- OAB/PA 21054-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO DO VALOR NA FORMA COBRADA NA PETIÇÃO INICIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM A DÍVIDA PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Purgação da mora pelo depósito no valor exato indicado na petição inicial e no prazo estabelecido pelo Decreto-lei nº 911/69;

2.Restou consignado na decisão que as custas e honorários advocatícios deveriam ser arcadas pelo requerido;

3.Nos termos do Decreto-Lei 911/1969, o devedor/demandado em Ação de Busca e Apreensão tem a faculdade de, em 5 (cinco) dias, após a execução da liminar, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, caso em que lhe será restituído o bem apreendido, conforme efetivado pelo recorrido, o que afasta a alegação de insuficiência do depósito realizado pelo apelado;

4.Para fins de purgação da mora o valor a ser depositado em juízo é aquele apresentado pelo credor na inicial;

5.Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(
ID

4905097
)
, interposto por

BANCO ITAUCARD S.A., inconformado com a Decisão Monocrática ID 4568987, exarada pelo Relator Desembargador JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto em face de ELY MENDONCA DA COSTA, ora agravado.

Em suas razões o agravante pugna pela reconsideração da decisão agravada
, refutando o pagamento integral da dívida, aduzindo que o pagamento pelo recorrido foi realizado sem a atualização da dívida, acrescida de custas e honorários advocatícios.

Por fim, requer que seja provido o presente Agravo Interno, reformando a decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a Certidão ID 5156975.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, nos termos da Portaria 4248/2023-GP.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço o agravo interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Para análise da questão insta assentar que, na decisão ora vergastada, o Relator negou provimento monocraticamente ao recurso interposto pelo agravante, mantendo a sentença
que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, em razão do pagamento do débito pela parte ré, determinando a restituição imediata do veículo apreendido, em favor do réu e condenou a ré em custas e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Na decisão atacada foram analisados todos os fundamentos levantados pelo ora recorrente, em especial a purgação da mora pelo depósito no valor exato indicado na petição inicial e no prazo estabelecido pelo Decreto-lei nº 911/69, restando
consignado na sentença que as custas judiciais e honorários advocatícios deveriam ser arcadas pelo requerido (ID 3062133), porquanto cobrados pelo autor na petição inicial (ID 3062078 – Pág. 3), com os devidos encargos moratórios pactuados pelas partes (ID 3062083).

Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. PURGAÇÃO DA MORA.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) ESTA COMPREENDIDA COMO O VALOR APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1418593/MS - TEMA 722. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA.
ENTENDIMENTO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. APLICAÇÃO DO ART. 932, IV, B DO CPC/15. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO CONTRÁRIO A ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDDO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.

1. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS - Tema 722, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

2.
Não merece guarida a alegação de insuficiência de pagamento para fins de purgação da mora por não inclusão dos valores relativos as custas judiciais e honorários advocatícios, pois tais importâncias apenas são devidos ao final do processo, quando fixados em sentença
.

3. Recurso desprovido.

(TJ-PA. 2018.03194313-41, Não Informado, Rela. Desa. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-16, publicado em 2018-08-16).

A questão é de fácil solução, porquanto o Decreto-lei nº 911/69, que regulamenta normas de processo sobre alienação fiduciária e busca e apreensão, atualizado pela Lei nº 13.043/14, estabelece:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)”

Assim, nos estritos termos da norma acima transcrita, o devedor/demandado em Ação de Busca e Apreensão tem a faculdade de, em 5 (cinco) dias, após a execução da liminar, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, caso em que lhe será restituído o bem apreendido, conforme efetivado pelo recorrido, o que afasta a alegação de insuficiência do depósito realizado pelo apelado.

Se a dívida não foi atualizada pelo credor no momento da purgação da mora, não se pode responsabilizar o réu/agravado que depositou exatamente o valor apresentado pelo autor/agravante.

Ressalto que os honorários e custas processuais fixados na sentença poderão ser cobrados.

Assim, inexiste razão para a reforma da decisão agravada, uma vez que observou a legislação pertinente ao tema, bem assim o ordenamento jurídico vigente, razão pela qual deve ser totalmente mantida.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024